Tribunal: TJMT
Processo: 1018517-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018517-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDICLEIA SILVA PEDRO - CPF: 021.416.781-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PLEITEADA NA INICIAL - ILÍCITO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO -LIBERAÇÃO DO BEM E NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu
a tutela de urgência, para determinar a restituição do Trator objeto do Termo de Apreensão nº 773000224, nomeando a Autora como fiel depositária
.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a proprietária de maquinário apreendido em infração ambiental, que alega não ter participado da prática do ilícito, tem direito à restituição do bem.

III. Razões de decidir.

3 – O Tema 1.036 (STJ) fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

4. O disposto no art. 102, §1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, prevê a possibilidade de apreensão de instrumentos utilizados na prática de atos ilícitos ambientais, independentemente da sua utilização exclusiva para tal.

5. A apreensão de veículos ou equipamentos utilizados em infração ambiental, mesmo que em propriedade de terceiros, não configura ilegalidade, uma vez que a presunção de veracidade dos atos administrativos prevalece, salvo comprovação de abuso.

6. O Tema nº 405 da Corte Superior, consignou-se que, a possibilidade de instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração, não se aplica aos casos ocorridos na vigência do Decreto nº 6.514/2008; caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido. Decisão reformada para afastar a ilegalidade da autuação e manter a apreensão do maquinário.

Teses de julgamento
: “
É válida a apreensão de maquinário utilizado na prática de infração ambiental, independentemente do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
”.
“Ausente o requisito da Probabilidade do direito não se mostra possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.605/1998 - artigos 25 e
72, inciso IV
. Decreto Federal nº 6.514/2008 - artigos 102, §1º, 105, 106, incisos I e II e 134, incisos IV e V.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1036 do STJ, REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405, REsp 1.814.947 - CE (Tema Repetitivo 1043), AgInt no REsp n. 2.054.081/SC, TJ/MT - N.U 1005339-84.2021.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo
da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Ordinária nº
1011456-62.2024.8.11.0015
, movida por
EDICLÉIA SILVA PEDRO
, que deferiu a tutela de urgência, para determinar a restituição do Trator objeto do Termo de Apreensão nº 773000224, nomeando a Agravada como fiel depositária.

Irresignado com a decisão proferida suscitou o Agravante, preliminarmente, a
incompetência da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, ao fundamento de que compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, julgar e processar ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente.

Asseverou que

a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo à sanção para qualquer um deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental
, como ocorreu no presente caso.

Alegou que
a liminar, nos termos em que foi pleiteada, esgota o objeto da presente ação, uma vez que o requerimento esvazia a função regulatória do órgão, bem como interfere no adequado e regular andamento dos atos administrativos.

Aduziu que a propriedade do veículo cuja restituição se requer não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois,
não houve comprovação através da apresentação de documento com registro no DETRAN, tendo sido apresentado somente um simples contrato de compra e venda constando os valores do bem apreendido.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.

No mérito, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão objurgada, a fim de que sejam restaurados os efeitos do Termo de Apreensão n. 0773000224 e do Auto de Inspeção n. 0773000124. (Id. 224690183 - Pág. 1/29)

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido. (Id.
225500173)
.

Foram apresentadas as Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 230886182 - Pág. 1/42)

Instado a se manifestar, decorreu o prazo legal em 09/09/2024, sem o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Certidão acostada no ID.
238709672
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EDICLÉIA SILVA PEDRO

moveu Ação Ordinária, em desfavor do Agravante, ao fundamento de que é terceiro de boa-fé, visto que não participou do cometimento de infração ambiental, tendo realizado somente a locação do seu maquinário ao Sr. Rogério Grangel (suposto infrator ambiental), razão pela qual requereu a revogação da constrição do seu bem.

O pedido liminar, consistente na liberação imediata do veículo apreendido no curso da fiscalização, foi deferido nos seguintes termos:

(...)

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional da parte Autora, sendo, fonte de renda e subsistência dele e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que o bem apreendido fique à mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.

Destarte, entendo
PRESENTES
e verificados os
DOIS REQUISITOS
exigidos para a
CONCESSÃO da LIMINAR
, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni juris”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”).

“Ex positis”,
DEFIRO
o
PEDIDO LIMINAR
postulado no sentido de
DETERMINAR
à
IMEDIATA RESTITUIÇÃO
do BEM 01 (um) Trator de Pneu de lâmina acoplada, modelo 8060, marca CBT (o Termo de Apreensão n.º 0773000224) em favor do Requerente, ao que NOMEIO-A como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação a ser cumprida no pátio da Prefeitura Municipal de Sinop/MT local em que o veículo está depositado.
(sic – ID.
155630877 – autos de origem)

Contra essa decisão, houve a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma,
que, ainda que se trate de bem de propriedade de terceiro, a apreensão do maquinário não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, pois a responsabilidade recai sobre quem, de qualquer forma, contribua para a prática da infração ambiental.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a existência de direito à restituição do maquinário apreendido.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os requisitos necessários para o deferimento da medida emergencial pleiteada na exordial não se encontram presentes. Vejamos.

Depreende-se dos autos que, em meados

do mês de Fevereiro do ano de 2024, em fiscalização ambiental, a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT esteve
in loco
no imóvel rural no município de Marcelândia/MT, constatando sinais de infração ambiental, cometidas pelo Sr. Rogério Grangel, arrendatário do maquinário: 01 (um) Trator de Pneu de lâmina acoplada, modelo 8060, marca CBT.

Na ocasião, os agentes fiscais realizaram a apreensão do supracitado veículo, que se encontrava estacionado no local.

A Agravada, que alega a
injusta restrição do bem, requerendo sua restituição
é a legítima possuidora e proprietária do mencionado veículo, constante se verifica pelo contrato de compra e venda do maquinário (ID. 154348072 - Pág. 1/2) e contrato de arrendamento do mesmo veículo (ID. 154348073 - Pág. 1/2).

Este é o breve relato dos fatos a serem subsumidos à norma.

Em
relação
à
apreensão do bem
01 (um) Trator de Pneu de lâmina acoplada, modelo 8060, marca CBT
, por meio do Termo de Apreensão n.º
773000224

(Id.
154348075 - Pág. 1
– autos de origem), sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

[...].

Evidencia-se do Auto de Inspeção sob n° 0773000124, que o referido bem, teria sido utilizado na prática das infrações contra o meio ambiente.

Deste modo, não vislumbro, por ora, qualquer irregularidade na apreensão do maquinário, eis que, ao que tudo indica, o bem estava sendo utilizado na prática de degradação do meio ambiente, o que impossibilitaria, nesse momento, a sua restituição ao proprietário.

Consoante disposto na Lei Complementar Estadual nº 38/1995, a sanção de apreensão de equipamentos ou veículos utilizados na infração é admitida (art. 102, inciso IV).

Vejamos ainda, o disposto no Decreto Federal nº 6.514/2008
:

Art. 102.

(...)

§ 1º A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

(...)

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

(...)

Art. 134. Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

(...)

IV - os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V - os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no inciso IV do art. 72 da Lei nº 9.605, de 1998, poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;

Acerca da legalidade e consequente possibilidade de apreensão de maquinários comprovadamente utilizados pra cometimento de infração ambiental, observemos jurisprudências pertinentes:

“
a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
”.(...) (AgInt no REsp n. 2.054.081/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.) (Destaquei)

A apreensão de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.
(...)
(N.U 1005339-84.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Insta consignar, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de tema repetitivo nº 1.036, no sentido de que, a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, independe do uso específico para a empreitada infracional.

Destarte, diante da expressa previsão normativa de que a apreensão de bens independe do uso na prática de atividade ilícita, não logrou êxito a Autora ora agravada, em afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

A apreensão em comento é oriunda do poder/dever de fiscalização, cujos atos emanados são dotados de presunção
iuris tantum
, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, salvo provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

A existência de atividade ilícita ambiental, restou consignada através de constatação
in loco
por fiscais, os quais gozam de fé pública; logo, carece de comprovação a tese de que a agravante seria um terceiro de boa-fé, alheio às infrações indicadas.

As provas colacionadas aos autos se mostram um tanto quanto frágeis, consubstanciadas em contrato de compra e venda de maquinário, contrato de arrendamento de máquina agrícola e do Termo de Apreensão.

Além disso, consta do ato administrativo a informação de infringência à legislação ambiental, conforme descrito em Auto de Inspeção nº 07730001244, que não consta dos autos.

O contrato de arrendamento faz menção à nota fiscal do maquinário e manual de utilização, elementos também não colacionados ao feito.

Ressalta-se ainda, que o Tema nº 405 da Corte Superior, consignou-se que, a possibilidade de instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração, não se aplica aos casos ocorridos na vigência do Decreto nº 6.514/2008; caso dos autos.

O simples fato da propriedade do maquinário eventualmente pertencer à Agravada, elemento que imprescinde de comprovação, não dá ensejo à imediata liberação do bem, uma vez que, os instrumentos utilizados na infração ambiental são apreendidos e se prestam a garantir a reparação do dano ambiental, ficando a critério da Administração, a nomeação do
múnus
de fiel depositário.

A
Corte Superior, ao julgar o REsp 1.814.947 - CE (Tema Repetitivo 1043) entendeu que o proprietário do bem apreendido em razão de infração ambiental “
não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência
”.

Vejamos a ementa:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.
1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
2. Recurso especial provido”. (REsp 1805706/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)

Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica quando estabeleceu que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Por esses motivos, não visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito necessário para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Feitas estas considerações, não há falar, neste momento, em direito à restituição do bem apreendido pela Agravada, em face de ausência de ilegalidade ou abusividade do ato administrativo.

Posto isso, considerando que a decisão agravada encontra-se em total desarmonia com a orientação pacífica da Corte Superior, de rigor a reforma do
decisum
impugnado.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, o que faço para revogar a decisão agravada, indeferindo a medida emergencial pleiteada com a inicial
,
restaurando assim, os efeitos do Termo de Apreensão n. 0773000224 e do Auto de Inspeção n. 0773000124.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025